Tribunal: TJBA
Processo: 8000835-29.2021.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000835-29.2021.8.05.0088

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO FICSA S/A.

Advogado(s): FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

APELADO: ANGELINA VILAS BOAS DOS SANTOS

Advogado(s):DANIELA MAGALHAES PRADO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E
PROCESSUAL
CIVIL. AÇÃO
PELO PROCEDIMENTO COMUM
.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA
PARCIAL
.
NÃO
COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA
CONTRATUAL
E DA
DÍVIDA. PROVA
CONSTITUTIVA
DO DIREITO D
A
AUTOR
A
EVIDENCIADA,
CONSOANTE NORMA DO
ARTIGO 373, INCISO II, D
A LEI ADJETIVA PÁTRIA.

COBRANÇA INDEVIDA
.
NÃO DEMONSTRAÇÃO
DA CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO
.
TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO.
ATO ILÍCITO CONFIGURADO. DANO MORAL OCORRENTE.

QUANTUM
PROPORCIONAL E RAZOÁVEL.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO.
CABIMENTO.
APELO
D
A
RÉ
CONHECIDO E

NÃO
PROVIDO.
SENTENÇA
MANTIDA
.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pela instituição financeira ré contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e repetição de indébito, reconhecendo a inexistência da contratação, a ocorrência de fraude com falsificação de assinatura, a cobrança indevida, a configuração do dano moral e condenando a ré ao pagamento de indenização e à devolução dos valores indevidamente cobrados, além de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a fraude praticada por terceiro configura excludente de ilicitude apta a romper o nexo causal da responsabilidade da fornecedora; (ii) estabelecer se estão configurados o dano moral e o dever de indenizar em razão da cobrança decorrente de contrato não reconhecido; e (iii) determinar se a restituição dos valores indevidamente cobrados deve ocorrer de forma simples ou em dobro, bem como a possibilidade de majoração dos honorários sucumbenciais em grau recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica analisada caracteriza-se como relação de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor e a responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos dos arts. 14 e 22 do CDC.

Compete ao fornecedor o ônus de comprovar a existência e a regularidade da contratação quando o consumidor alega a inexistência do débito, por se tratar de prova de fato negativo, aplicando-se a inversão do ônus da prova.

A prova pericial grafotécnica produzida nos autos conclui pela falsificação da assinatura aposta no contrato apresentado pela ré, afastando a comprovação da contratação válida.

A fraude praticada por terceiro constitui fortuito interno, inerente ao risco da atividade econômica desenvolvida pela instituição financeira, não sendo apta a romper o nexo causal.

A cobrança indevida decorrente de contrato inexistente configura falha na prestação do serviço e gera dano moral presumido (
in re ipsa)
, dispensando a prova do prejuízo.

O quantum indenizatório fixado em R$ 8.000,00 observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica da indenização.

A restituição dos valores cobrados indevidamente deve ocorrer em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, diante da modulação dos efeitos fixada pelo STJ no EAREsp 676.608/RS, aplicável às cobranças realizadas após 30.03.2021.

Configurada a sucumbência recursal integral da apelante, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §§ 1º e 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelo não provido.

Tese de julgamento
:

A fraude decorrente de falsificação de assinatura em contrato de consumo constitui fortuito interno e não afasta a responsabilidade objetiva do fornecedor.

A cobrança indevida fundada em contratação inexistente gera dano moral
in re ipsa,
independentemente de prova do prejuízo.

Os valores indevidamente cobrados após 30.03.2021 devem ser restituídos em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, conforme modulação do STJ.

É devida a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal quando integralmente desprovido o recurso da parte sucumbente.

Vistos, relatados e discutidos estes autos
da
Apelação Cível
n.

8000835-29.2021.8.05.0088
,
da Comarca de
Guanambi
/Bahia, em que figuram como
a
pelante,
BANCO C6 CONSIGNADO S.A. (atual den
o
minação do BANCO FICSA S.A.)
e
como
a
pelad
a
,
ANGELINA VILAS BOAS DOS SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia,
à
unanimidade,

em
conhecer e
n
egar provimento
à Apelação
Cível

interposta pel
a

ré,
mantendo a sentença
a quo
em todos os seus termos
,
com a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência
,

nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

12